Tribunal: TJMT
Processo: 1014939-53.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014939-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (AGRAVANTE), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARCIALMENTE ACOLHIDO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo os artigos 292 e 293 do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual.

Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão
pro judicato
(CPC, art. 292, § 3º), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014939-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - ME

AGRAVADO: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, em substituição legal,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário nº. 1477-55.2005.8.11.0049 (Cód. 9500), ajuizada em face de
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
,
que alterou o valor da causa de ofício, para R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), multiplicando o total de hectares pelo valor atribuído pelo INCRA (30.000 x 5.000).

Em suas razões recursais, a agravante, em síntese, aduz que apesar de o MM. Juiz à época (Dr. Márcio Terêncio Agostinho Pires), ter acolhido parcialmente impugnação ao valor da causa para que a impugnada, ora recorrente, procedesse a emenda da inicial, o que foi feito na forma determinada, recolhendo-se as taxas judiciais com base ao novo valor dado à causa, o atual magistrado, oito anos após saneado o processo, alterou
ex officio
o valor da causa, a qual considera exorbitante.

Discorre que além de ofensa ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF) e ao princípio da segurança jurídica (art. 927, § 3º c/c art. 1029, § 4º, CPC), o juiz ao determinar novo valor à causa, depois de já emendada a petição inicial e saneado o processo, age em preclusão
pro judicato
(art. 507, CPC). E, além disso, alega que ao menos as partes foram intimadas para se manifestarem, contrariando ao que dispõe o art. 10 do CPC/2015.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, que seja anulada a decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi
deferido
em 01/09/2021, por esta Relatoria (id. 100547486).

O agravado apresentou contraminuta, asseverando que objeto deste recurso de agravo é o mesmo do agravo nº. 1014198-13.2021.8.11.0000, este último tendo como agravante o ora agravado, razão pela qual pugna pela associação dos respectivos feitos e o provimento de ambos os recursos (id. 103385973 - Pág. 1).

Preparo recursal recolhido sob o Id. 98950491.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, hei por bem consignar que o objeto do presente recurso é o mesmo do RAI nº. 1014198-13.2021.8.11.0000, interposto pelo ora agravado contra a mesma decisão e com fundamentos semelhantes, qual seja, a preclusão frente à coisa julgada.

Cinge-se dos autos que
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
, ora agravante,
ajuizou a
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário
em desfavor de
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
,
objetivando a declaração de nulidade da escritura de compra e venda lavrada às fls. 113/114 do Livro 019 do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Aragarças (Goiás), da Matrícula nº 15.872 do Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças/MT, concernente a imóvel rural com extensão de 30.000 hectares, e da Matrícula nº 13.094 do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Inicialmente foi atribuído à causa o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), o qual foi impugnado pelo agravado na ação proposta em 09 de março de 2006.

O incidente de impugnação foi
acolhido parcialmente
, onde foi determinado que a autora, ora agravante, fizesse a
“emenda da petição inicial constando o valor da causa como sendo aquele constante da escritura correspondente, de fl. 43/45”
(Id. 61255929 - Pág. 11 - autos de origem), de forma que foi auferido ao novo valor da causa o mesmo que constava da escritura, seguindo o disposto do Código de Processo Civil vigente à época - art. 259, V, que dispõe:

“Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

(...)

V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;”

Observa-se que no Id. 51275596 - Pág. 01 (autos de origem) encontra-se o valor da causa, correspondente a quantia de Cr$1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros).

Por sua vez, infere-se que esse valor foi corrigido/convertido para a moeda atual, perfazendo o valor de R$137.558,20 (cento e trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), valor este que foi utilizado para o total de custas, resultando na quantia de R$2.209,46 (dois mil duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos) (Id. 61255929 - Pág. 06 - autos de origem), recolhido pela parte agravada na data de 16/01/2012.

Ato seguinte, sobreveio o despacho de saneamento do processo na data de 31/10/2012 (Id. 51276158 - Pág. 01/02 - autos de origem).

Ocorre, entretanto, que o atual Magistrado, MM. Dr. Alexandre Sócrates Mendes, em decisão datada de 13/07/2021 (Id. 97164983 - Pág. 2/5), entendeu que o valor da causa deveria ser alterado para R$150.000.000,00, (cento e cinquenta milhões de reais), discorrendo que:

“(...) O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado no ITR, que é sabidamente defasado.

Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC.

Sendo assim, é imperioso observar a avaliação oficial realizada pelo INCRA!

In casu, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de 30.000 hectares.

Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 30.000 x 5.000 = valor da causa). Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de

R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).

A parte reconvinte deverá recolher as respectivas custas nos mesmos termos e prazo, sob pena de indeferimento.

Cumprida a presente determinação, com a juntada das custas adimplidas, venham os autos conclusos para deliberações. (...)”
(negritei) (Id. 97164983).

Portanto, cinge-se a controvérsia em aferir se é possível a modificação de ofício pelo magistrado do valor atribuído à causa, quando este já foi objeto de análise, anteriormente, em sede de impugnação, mormente considerando que o processo foi saneado há mais de 08 (oito) anos.

Com efeito, o art. 261 do CPC/73 – aplicável ao tempo dos fatos – dispunha que “
O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da causa
”. E o parágrafo único do referido dispositivo dizia que “
Não havendo impugnação, presume-se aceito o valor atribuído à causa na petição inicial
”.

Conclui-se, portanto, que o momento processual adequado para eventual insurgência do réu quanto ao valor atribuído à causa é a contestação, tratando-se de faculdade da parte, a qual foi analisada quando da impugnação ofertada por GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR, ora agravado.

Aliás, em que pese o art. 292, § 3º, do NCPC prever, expressamente, a possibilidade de o magistrado corrigir de ofício o valor atribuído à causa pelo autor, entende-se que há um marco preclusivo para essa atuação, assim como ocorre com o réu.

Segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, o marco preclusivo para o juiz seria até o prazo de resposta do réu, de maneira que, não havendo a atuação de ofício do juiz a esse tempo, opera-se a preclusão
pro judicato.
Vejamos:

“A controvérsia foi resolvida pelo § 3º do art. 292 do Novo CPC ao prever expressamente o poder do juiz de corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Apesar de o dispositivo ora analisado ter previsto expressamente a correção do valor da causa de ofício, nenhuma menção fez ao prazo que o juiz teria para tal providência.

A questão não é de fácil solução, considerando-se que, se a matéria for tratada como de ordem pública, não teria sentido o prazo imposto à alegação do réu no art. 293 do Novo CPC, levando em conta que matérias dessa natureza não precluem.

Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem pública, afinal, interessa às partes e à Fazenda Pública quanto ao recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu quanto para o juiz, cabendo a alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu.

Seria mais um exemplo da rara preclusão pro iudicato temporal”.

Dessa forma, há de se destacar o poder que o Juiz tem de alterar de ofício o valor da causa para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, §3º, do CPC/15), mas essa possibilidade de alteração encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada.

Acerca do assunto, o entendimento jurisprudencial é uníssono:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO –
EMENDA DA INICIAL PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É inconcebível ao Magistrado determinar a emenda da inicial, para a readequação do valor da causa, depois de transcorrido quase 03 (três) anos de saneado o feito, mormente quando a matéria não foi objeto de impugnação pela parte requerida, e, ainda, quando é permitido ao Juiz alterar, de ofício, o valor dado à causa, quando discrepante o valor atribuído à causa e o benefício econômico pretendido. 2. Digo, no que tange ao valor da causa, cabia ao Juízo singular ter observado, no momento oportuno, a discrepância do valor atribuído à causa, e determinado a sua correção, não o podendo fazer depois de ter despachado a inicial e saneado o feito. 3. Assim, no caso, latente é a ocorrência da preclusão pro judicato
(porquanto relativa ao valor da causa, que não diz respeito às condições da ação), de modo que, a meu sentir, o Sentenciante incidiu em error in procedendo, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, razão pela qual o recurso merece provimento.”
(RAC 0000129-30.2011.8.11.0004, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) (sem destaques no original).

Além disso, a manutenção da decisão verberada prejudica as partes, uma vez que foi estabelecido o prazo de 15 dias para a parte autora emendar a inicial e recolher as custas devidas (complementares), e, de igual modo, para a parte reconvinte, ora agravado, recolher as respectivas custas, em ambos os casos sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 290, CPC/15).

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento de outros Tribunais Pátrios. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO
VALOR DA CAUSA
. INOCORRÊNCIA EM TEMPO HÁBIL.
PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. 2. Em que pese o § 3º do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato. 3. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. Assim, tendo em vista que o apelante não cumpriu com sua obrigação de notificar a autora, deve arcar com as despesas do processo, porquanto deu causa ao ajuizamento da presente demanda. 4. Apelo não provido.”
(TJ-DF 07199883020198070001 DF 0719988-30.2019.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 18/05/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JULGAMENTO TARDIO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PEDIDO IMPOSSÍVEL ANTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS, AOS QUAIS ESTAVA VINCULADO, POR DEPENDÊNCIA,
O INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AGRAVANTE, ADEMAIS, QUE DEIXOU DE RECORRER DAQUELA SENTENÇA – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ-SP – AI: 22600822320168260000 SP 2260082-23.2016.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 29/05/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021